Tribunal: CARF
Processo: 11080.731255/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731255/2012-33
ACÓRDÃO
2002-009.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REJANE ROSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731255/2012-33
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar no valor de R$ 4.873,00, relativo ao ano-
calendário 2010, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas
médicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 05 a 10).
O contribuinte, à fl. 02, impugna tempestivamente o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2013, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 04/10/2013, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que a fiscalização constatou a infração de dedução
indevida de despesa médicas dos seguintes profissionais, no valor total de R$ 17.720,00, por falta
de comprovação do efetivo pagamento:
 Paula Coradini, implantodontista – R$ 1.320,00;
 Maristela Dal Santo Santos, fonoaudióloga – R$ 4.400,00;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731255/2012-33
3
 Roberto Pereira Pimentel, cirurgião-dentista – R$ 12.000,00.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
Despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
O contribuinte discorda da glosa das despesas médicas no valor de R$17.720,00,
referente aos profissionais Paula Coradini(R$ 1.320,00), implantodontista,
Maristela Dal Santo Santos(R$ 4.400,00), fonoaudióloga, e Roberto Pereira
Pimentel (R$ 12.000,00), cirurgião-dentista, efetuada por falta de comprovação
de pagamento.
O impugnante junta dois cheques que diz que foram usados para pagar Paula
Coradinie e que os demais valores foram pagos em moeda nacional.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731255/2012-33
4
Os cheques juntados, de fls. 11 e 12, no valor de R$ 330,00 cada, sendo um
nominal a Paula Coradini, complementados pela declaração da profissional, de fl.
46, formam a convicção de que a despesa relativa a essa profissional foi
efetivamente paga.
Quantos aos outros profissionais, saliente-se que, tanto o caput do art. 80 quanto
os seus incisos I a III do § 1o do RIR/1999, referem-se a pagamentos efetuados.
Daí a relevância da comprovação da efetiva realização dos pagamentos e da
prestação dos serviços, não bastando a simples apresentação de recibos, visto
que se tratam de despesas de valores elevados.
Cabe assim, ao contribuinte, no seu interesse, produzir as provas dos fatos
consignados em suas declarações de rendimentos, sob pena de não tê-los aceitos
pelo Fisco. Prova que deve estar amparada em documentos hábeis e idôneos, de
modo a comprovar cabal e inequivocamente o que foi declarado/pleiteado.
Em princípio, o recibo contendo todos os requisitos exigidos pela legislação é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica.
Entretanto, com fundamento no artigo 73, caput e § 1°, transcrito acima, pode a
autoridade fiscal, visando formar sua convicção sobre o assunto, solicitar
elementos adicionais de provas, tais como cópia de cheque depois da
compensação, comprovante de depósito na conta do prestador dos serviços,
transferência interbancárias, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro,
extrato bancário que demonstre a realização de saque em data e valor
coincidente ou aproximado em relação aos pagamentos em questão, podendo
também o interessado apresentar outros elementos que julgar convenientes,
desde que surtam os devidos efeitos legais.
Enfatize-se que as deduções de despesas médicas admitidas em lei são as
relativas aos pagamentos especificados e comprovados. A simples apresentação
de recibos não comprova o efetivo pagamento dos ditos honorários pelo
contribuinte.
Assim, dada a falta de comprovação efetiva dos pagamentos, correto está o
procedimento fiscal que glosou as deduções destas despesas médicas.
As despesas médicas comprovadas no valor total de R$ 1.320,00, corresponde ao
imposto de R$ R$ 363,00 (*27,5%).
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, cancelando o imposto no valor de R$ 363,00.
Nesse contexto, a ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-
se como ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal
obrigação ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos
pagamentos através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais
envolvidos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.711 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731255/2012-33
5
Impende, neste momento, a citação da Sumula deste Egrégio Conselho, de número
180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 79
DF CARF MF
Original